Tribunal: TJPA
Processo: 0800578-06.2022.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800578-06.2022.8.14.0094

APELANTE: HELDER FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória que reconheceu o acusado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 417 dias-multa. O acusado foi flagrado portando 185 porções de substância entorpecente (oxi), após denúncia anônima e abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suposta irregularidade no acondicionamento da droga comprometeu a cadeia de custódia, ensejando nulidade processual; (ii) saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação, especialmente diante da alegada ausência de provas autônomas além dos depoimentos policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de nulidade por quebra da cadeia de custódia não prospera, pois não restou comprovada adulteração, substituição ou violação do vestígio, sendo válidos os laudos periciais constantes nos autos.

4. A materialidade do delito foi confirmada por laudo toxicológico definitivo, atestando a presença de cocaína em 185 porções.

5. A autoria foi demonstrada por depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que afirmaram ter encontrado a droga nos bolsos do apelante.

6. A versão defensiva de atribuição indevida da droga não encontra respaldo nos elementos dos autos, sendo isolada e inverossímil diante da robustez do conjunto probatório.

7. Não há nulidade ou insuficiência probatória que justifique a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração, contaminação ou substituição do vestígio, não sendo suficiente a mera irregularidade formal no acondicionamento da substância apreendida. 2. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, são válidos e suficientes para embasar condenação por tráfico de drogas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A, 158-B, 158-D e 386, incisos II e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/02/2024; STJ, AgRg no HC n. 878.191/MT, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01/07/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

HELDER FERREIRA DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA (ID 26995922), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 11.343/2006, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade, após a detração, por 02 (duas) penas restritivas de direito, de limitação de final de semana e de prestação de serviços à comunidade.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 26995866), que no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 12h30min, no município de Santo Antônio do Tauá/PA, o apelante foi preso em flagrante por estar na posse de expressiva quantidade de substância entorpecente, em desacordo com as normas legais. Relata que a prisão decorreu de denúncia anônima encaminhada à guarnição da Polícia Militar, informando a prática de tráfico de drogas por dois indivíduos, em uma residência situada nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus, à altura do KM 29 da Rodovia PA-140. Imediatamente, os policiais deslocaram-se ao local indicado para averiguação, sendo recebidos com disparos de arma de fogo por um dos suspeitos, o qual conseguiu evadir-se por área de mata. O segundo indivíduo, por sua vez, deitou-se ao solo e foi abordado pelos agentes, sendo identificado como o ora apelante. Durante a busca pessoal, foram encontrados em seus bolsos 185 (cento e oitenta e cinco) invólucros contendo substância entorpecente vulgarmente conhecida como “oxi”, derivado químico da cocaína.

Em
razões recursais
(ID 26995966), a defesa clama pela reforma da sentença penal condenatória para fins de absolvição do acusado. Argui, em sede preliminar, a tese de nulidade processual em face da quebra da cadeia de custódia, por ausência de lacre e acondicionamento inadequado da substância entorpecente, em violação ao art. 158-D do CPP, comprometendo a materialidade delitiva. Postula, nesse aspecto, a absolvição com base no art. 386, inciso II, do CPP.

Relativamente ao mérito, sustenta a fragilidade probatória, uma vez que a condenação se ampara exclusivamente em depoimentos policiais, sem respaldo em provas autônomas, violando o princípio da presunção de inocência e o postulado do
in dubio pro reo
. Nessa linha, requer a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado, com manifestação expressa do Tribunal acerca de todas as teses suscitadas, com finalidade de pré-questionamento, para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Em
contrarrazões
(ID 26995969), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual face à quebra da cadeia de custódia:

Nas razões recursais, a defesa suscita, em preliminar, a nulidade do laudo toxicológico definitivo sob o argumento de quebra da cadeia de custódia, em virtude do suposto acondicionamento irregular da substância entorpecente apreendida. Alega que o invólucro (trouxas amarradas com pedaço de plástico) comprometeria a integridade do vestígio e, por consequência, invalidaria o exame pericial.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, a
cadeia de custódia
corresponde ao conjunto de procedimentos adotados para preservar e documentar a trajetória cronológica de um vestígio coletado em locais de crime ou em vítimas, garantindo o rastreamento de sua posse e manuseio desde o reconhecimento até o descarte.

Por sua vez, o artigo 158-B detalha as etapas do rastreamento do vestígio, que incluem
reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte
. No entanto, a ausência do cumprimento integral dessas formalidades não implica, por si só, a invalidade da prova produzida.
Deve-se considerar, à luz das circunstâncias concretas, se há indícios de modificação, adulteração ou substituição do vestígio.
Portanto,

para que se reconheça sua ruptura, é necessário que reste evidenciado, de forma concreta, o comprometimento da idoneidade do vestígio, mediante demonstração de adulteração, contaminação, substituição ou violação.

No caso concreto, não há nos autos qualquer indício de que o material apreendido tenha sido adulterado, violado ou trocado. O Boletim de Ocorrência (ID 26995846, pág. 4), o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 26995846, pág. 5), o Laudo de Constatação (ID 26995846, pág. 6) e, sobretudo, o Laudo Toxicológico Definitivo n.º 2022.02.001440-QUI (ID 26995888) evidenciam sequência regular dos atos de custódia, com descrição compatível com os relatos colhidos em juízo, em especial os depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão.

Com efeito, ainda que as substâncias tenham sido inicialmente embaladas em "trouxas de plástico", tal fato, por si só, não configura violação à cadeia de custódia, na ausência de prova de rompimento dos lacres (caso existentes), extravio de conteúdo, ou qualquer outra interferência indevida nos materiais encaminhados à perícia.

Dessarte, o art. 158-D do CPP não erige nulidade automática por defeitos meramente formais, exigindo demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do mesmo código.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade por quebra de cadeia de custódia exige demonstração concreta de comprometimento da prova, o que não se verifica nos autos, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADAS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, sequer para o fim de prequestionamento. Precedentes.

2. Inviável o reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa, ao argumento de não ter sido oportunizado o acesso ao caderno de anotações relacionado ao tráfico de drogas, pois este documento estava acostado ao processo físico e cabia à Defesa comparecer ao cartório judicial a fim de analisá-lo para que pudesse, eventualmente, alegar a existência de possível adulteração.

3. O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. No caso, não consta dos autos nenhum indício para se duvidar da preservação da prova colhida. Ademais, a Defesa não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de dados no documento em comento.

4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

5. O Tribunal de origem manteve afastado o redutor por entender que as circunstâncias do delito, aliadas às provas colhidas em juízo, denotam a habitualidade delitiva do recorrente no tráfico de drogas, pois, além da elevada quantidade de entorpecentes (1.136 comprimidos de ecstasy e 467,06 g de maconha), foram encontrados com o agravante balança de precisão, celulares, dinheiro e materiais para embalar drogas.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)”
(GRIFEI)

A alegação defensiva, portanto, reveste-se de caráter genérico e desprovido de substrato probatório mínimo, pelo que,
rejeito a preliminar suscitada
.

2.
MÉRITO
:
Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo:

No mérito, aduz a defesa a tese de
insuficiência probatória
à condenação do apelante, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, sob o manto do princípio do
in dubio pro reo
.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência das provas produzidas nos autos para sustentar o decreto condenatório, diante da alegação de que a condenação baseou-se exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Consta dos autos que a
materialidade do crime
encontra-se devidamente comprovada pelo já citado
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 2699588), que atesta a apreensão da substância vulgarmente identificada como “
cocaína
”, no total de
20,336g
(vinte gramas, trezentos e trinta e seis miligramas), distribuídas em
185 (cento e oitenta e cinco) porções
.

A
autoria criminosa
atribuída ao apelante, também revela-se inconteste.

No caso, no curso da instrução, foram ouvidos os policiais
Amarildo Silva das Chagas
,
Petherson Patrese Costa Baía
e
Pedro Henrique da Silva
. Todos relataram que, após receberem denúncia anônima de que dois indivíduos estariam comercializando drogas em uma casa próxima à Igreja Assembleia de Deus, deslocaram-se ao local, momento em que foram recebidos com disparos de arma de fogo por um dos suspeitos, o qual conseguiu empreender fuga. O outro indivíduo, posteriormente identificado como o ora apelante, teria deitado no chão em sinal de rendição, ocasião em que, segundo afirmam, foram encontradas substâncias entorpecentes em seus bolsos, dentro de invólucros plásticos.

O apelante, por sua vez, nega os fatos, sustentando que estava de passagem pelo local, ocasião em que teria sido abordado de forma arbitrária. Alega que a droga pertencia ao indivíduo que fugiu e que, por estar sob monitoramento eletrônico, foi confundido e incriminado indevidamente, a fim de evitar a impunidade do verdadeiro autor.

Não obstante, a versão defensiva, de que a droga fora descartada por terceiro e atribuída ao réu em razão de seu monitoramento eletrônico, não encontra respaldo probatório nos autos, tampouco apresenta verossimilhança diante da atuação imediata e direta dos policiais que procederam à abordagem. Trata-se de alegação isolada e dissociada dos demais elementos constantes do processo.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais são válidos e possuem especial relevância probatória, desde que harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos, veja-se a jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "OMERTÁ". TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE MÁCULA AO DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Extraiu-se dos autos que a condenação do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, haja vista a presença de provas robustas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos policiais e as interceptações telefônicas, pelos quais ficou evidenciado que o paciente se associou, de forma estável e permanente, ao corréu Antônio Carlos para a prática da narcotraficância, bem como forneceu 6 kg de cocaína ao referido corréu, o qual vendeu tais drogas à Gleiciane Aparecida da Silva.

2. A desconstituição do édito condenatório demandaria o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é defeso por meio do presente remédio constitucional. Precedentes.

3. "[...] segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)”
(grifei)

No presente caso, os relatos dos agentes públicos foram prestados sob o crivo do contraditório e encontram suporte na prova material produzida, razão pela qual devem ser considerados aptos a embasar a condenação.

Inexiste qualquer elemento que desabone a conduta dos policiais ou que indique eventual suspeição ou parcialidade na atuação da guarnição, sendo descabida qualquer tentativa de desqualificar seus depoimentos apenas pelo fato de serem agentes estatais.

Os testemunhos dos três policiais militares ouvidos em juízo foram uníssonos quanto à dinâmica dos fatos, à conduta do apelante e à localização da droga, especificamente em seu bolso, no momento da abordagem. Tal uniformidade, somada à ausência de contradições relevantes e à coerência com os documentos que instruem os autos, como o Auto de Apreensão, o Boletim de Ocorrência e o Laudo Toxicológico Definitivo, conferem
consistência e credibilidade à narrativa acusatória
.

Ademais, a
quantidade de droga apreendida (185 porções individualizadas)
, o
acondicionamento típico de fracionamento para venda
, e o
contexto da prisão em local apontado como ponto de comercialização de entorpecentes
, após denúncia anônima e resistência armada de outro suspeito, configura um
quadro probatório típico de tráfico ilícito
, afastando a versão defensiva de atribuição indevida da posse.

Cumpre destacar que o crime de tráfico de drogas, previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, é de tipo misto alternativo e de ação múltipla, de modo que a configuração do delito prescinde da comprovação da efetiva venda da substância ilícita, bastando que o agente pratique qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, como trazer consigo, transportar, distribuir ou armazenar. No caso concreto, restou amplamente demonstrado que o réu
trazia consigo
quantidade relevante de entorpecentes, o que evidencia a destinação mercantil da droga.

Diante da robustez do conjunto probatório, que comprova de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição do réu, sendo manifestamente improcedentes os argumentos recursais.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025